Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, deve ser mantida a condenação.
2. Não sendo comprovado qualquer ato (ameaça grave e concreta) suficiente para viciar a vontade do agente, ônus que incumbia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não há que se falar na hipótese de coação moral irresistível na forma descrita pelo art. 22 do CP.
3. A ausência de comprovação do valor do prejuízo causado à vítima impõe a exclusão da condenação ao pagamento de indenização mínima dos danos materiais causados pela infração penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido